Tribunal: STF
Processo: ARE 1446364
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADOS. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. LEI Nº 9.296/1996. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS.



    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante.



    2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (arts. 1.022, I, II e III, do CPC e 619 do CPP), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.